Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013526-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 03.012.230/0001-69 (AGRAVANTE), RENATO MINORU TYAEM TANAKA - CPF: 222.085.978-93 (AGRAVADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO PAGAMENTO PÓR CULPA DA OPERADORA DE CARTÃO – LIMINAR PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO LIMITE LIBERADO – NÃO CUMPRIMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES OUTRORA FIXADA – QUANTIA EXORBITANTE –REDUÇÃO NECESSÁRIA PARA MELHOR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE –
DECISUM
MODIFICADO NO PONTO RECURSO PROVIDO.
1. Se o importe cobrado, a título de astreintes, foge às raias da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente porque a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular o descumprimento da obrigação imposta e, ainda, para não culminar em enriquecimento sem causa do favorecido, a multa deve ser fixada em valor justo em razão da renitência comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Hipercard Banco Múltiplo S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c.c. Indenização de Dano Moral nº 1011620-80.2023.8.11.0041, determinou o depósito no valor de R$104.000,00 (cento e quatro mil reais), referente às astreintes, por não cumprimento da liminar concedida ao autor, ora agravado, consistente na retirada da cobrança e exclusão do financiamento do cartão de crédito.

O Agravante sustenta, em síntese, que a determinação para o pagamento da multa é despropositada, posto que fora arbitrada em patamares elevados, ultrapassando demasiadamente o valor em litígio.

Assevera que cumpriu com a determinação de efetivar a liberação do cartão do crédito da parte autora, nada obstante não ter sido intimada para levantar os valores depositados em consignação.

Informa que em razão da não amortização da dívida no cartão de crédito da parte agravada, porquanto os valores consignados para o pagamento não foram levantados pelo banco, em razão do inadimplemento contábil, efetivou-se um reparcelamento, que ocorreu conforme a Resolução 4.549 do Banco Central.

Aduz, portanto, que não há falar em descumprimento da obrigação, a ensejar a aplicação e intimação para pagamento das astreintes.

Afiança, por fim, que o valor atribuído à multa ultrapassa 50 (cinquenta) vezes o valor em discussão, de modo que desproporcional e exorbitante.

Desse modo, aponta o receio de lesão grave e de difícil reparação, eis que uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1º, I, do CPC/2015, sem infringência ao instituto da coisa julgada.

Destaca que estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a comprovação do perigo de demora, eis que poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima e sem sequer requerimento da parte adversa.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão que determinou o depósito ou, que seja revisto o valor, considerando a ausência de recalcitrância e cabal exorbitância do valor.

A tutela antecipada recursal, para suspender a decisão, foi por mim, concedida, id. 215644672.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 220194170.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c.c. Indenização de Dano Moral nº 1011620-80.2023.8.11.0041, que determinou a sua intimação para pagamento do valor correspondente à multa por não cumprimento da obrigação.

O Agravante narra, em seu recurso que a parte recorrida ajuizou a demanda inicial, ao argumento de que por culpa exclusiva do banco recorrente, não conseguiu realizar pagamento da sua fatura com vencimento em 13/03/2023, no valor de R$ 2.134,54 e, por isso, requereu a consignação em pagamento do valor da fatura, sendo-lhe deferida a tutela para autorizar a consignação em Juízo.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a antecipação de tutela, e determinou que o recorrente procedesse com retirada de eventual negativação, se relativa às faturas de março/2023 ou abril/2023, bem como proceder à liberação de cartão de crédito do recorrido para compras, em não havendo débitos diversos, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), superado o prazo de 10 dias úteis sem o cumprimento das determinações, a multa diária foi majorada para R$ 5.000,00, que incidirá enquanto não for cumprido o decidido.

Assim, diante da informação da parte agravada, do não cumprimento da liminar, o juízo de primeiro grau proferiu a decisão, determinando o pagamento de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) a título de multa pelo descumprimento da obrigação.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3
. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO CONTESTADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DA AUTORA – MULTA DIÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO – INAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações em que a parte alega fato negativo, como no caso – não realização das operações efetuadas em sua conta bancária – compete ao réu, nos termos do disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil c/c inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a realização.

Em que pese a alegação de que já cumpriu a medida liminar, ao que tudo indica o cumprimento ocorreu justamente em razão da ordem judicial, o que, por si só, justifica a aplicação da multa.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Por outro lado, deve ser reduzida a multa cominatória se fixada em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (N.U 1015729-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRATAMENTO INICIADO EM REDE CREDENCIADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A ALTERAÇÃO DA CLÍNICA – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento dos autores, notadamente em razão dos vínculos já estabelecidos com os profissionais que os atendem.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos aos menores, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto se mostrou excessivo, cabível a sua redução. (N.U 1000723-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Dessarte, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Com efeito, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do Magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
).

Nesse passo, é dever do Magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.

Assim, observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, nota-se que o importe cobrado pelo autor, de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), a título de astreinte, foge às raias da razoabilidade, mormente porque a finalidade principal da imposição de multa pecuniária é desestimular a parte ao descumprimento da obrigação judicialmente imposta, e não a obrigar ao pagamento da penalidade.

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não culminar em enriquecimento sem causa do favorecido, entende-se que o recorrente deve ser condenado ao pagamento do valor justo de R$100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias-multa, razão da renitência ao cumprimento de ordem judicial comprovado nos autos.

Forte nessas razões
DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para revisar o valor fixado a título de “astreinte” e reconhecer a desproporcionalidade do
quantum
fixado a título de multa; por conseguinte, atribuído a título de “astreinte” o valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia-multa, limitado sua incidência até o teto 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024